Tribunal: TJDFT
Processo: 0701681-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701681-35.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, D. H. B. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA EDUARDA PEREIRA BARBOSA Decisão de Mérito APELAÇÃO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA No 421/STJ. RECURSO REPETITIVO. RESP No 1.199.715/RJ. TEMA 433. APLICABILIDADE. 1. São indevidos o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal em prol da sua Defensoria Pública, conforme Súmula no 421 do STJ. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial representativo da controvérsia no 1.199.715/RJ (Tema 433), reafirmou o entendimento estabelecido pela Súmula no 421, no sentido de ser indevido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Estado em prol da Defensoria Pública, seja pelo fato de vincular-se ao ente federativo, seja porque está atuando contra pessoa jurídica de direito público pertencente à mesma Fazenda. 3. No Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ (Tema 1.002), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional para definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 4. Todavia, o Ministro Relator não determinou a suspensão do trâmite de todos os processos que versam sobre a referida temática, nos moldes do art. 1.035, § 5o do CPC, de modo que não há óbice à análise do mérito do presente recurso. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. 1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra a sentença da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de conhecimento (com pedido de liminar) proposta em desfavor do Distrito Federal, julgou procedente o pedido para, confirmando parcialmente a antecipação de tutela, o réu internar a parte autora D. H. B. em Unidade de Terapia Intensiva em hospital público ou, ainda, em hospital particular conveniado à rede pública, se não houver vagas nas unidades da Secretaria de Estado de Saúde. 2. Como o autor foi patrocinado pela Defensoria Pública, órgão do Distrito Federal, não houve condenação em custas e honorários (ID no 45593369). 3. Nas razões de ID no 45593370, a apelante informa que a pretensão recursal decorre da imposição do Conselho Administrativo do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do DF, Boletim de Serviço no 1.412, que obriga a pedir a fixação de honorários e a recorrer quando não forem fixados. 4. No mérito alega, em suma, que tem direito aos honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 1o), pois possui autonomia funcional, orçamentária e administrativa conferida pelas Emendas Constitucionais no 74/2013 e 80/2014. Acrescenta que os recursos e as dotações orçamentárias da instituição não se confundem com os do Estado. 5. Ressalta que a Lei Complementar Distrital no 744/2007 autoriza o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais pela Defensoria Pública. 6. Tece considerações sobre as Emendas Constitucionais no 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que reforçam a inexistência de confusão entre as partes (CC, art. 381) e, por conseguinte, atestam o direito ao recebimento das verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação. Cita precedentes. 7. Pede a reforma parcial da sentença para que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios. 8. Preparo não realizado por isenção legal (CPC, art. 1.007, § 1o). 9. O Distrito Federal alegou litispendência (ID no 45593373) 10. Contrarrazões apresentadas (ID no 45593381), em que o DF aduz questão preliminar de suspensão ante o julgamento do RE 1.140.005/RJ – Tema 1.002 que tem repercussão geral. No mérito pede o não provimento do recurso. 11. O Ministério Público, em manifestação elaborada pelo Dr. José Valdenor Queiroz Júnior, Exmo. Sr. Procurador de Justiça, oficiou pela desnecessidade de intervenção no feito (ID no 45692591). 12. Cumpre decidir. 13. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 14. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 15. As matérias discutidas nesta ação têm jurisprudência dominante. Da preliminar de suspensão. 16. No Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ (Tema 1.002), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional para definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 17. Todavia, o Ministro Relator não determinou a suspensão do trâmite de todos os processos que versam sobre a referida temática, nos moldes do art. 1.035, § 5o do CPC, de modo que não há óbice à análise do mérito do presente recurso. 18. O STF não se manifestou em definitivo ou reiteradamente sobre a matéria e o entendimento proferido pelo STJ com força vinculante mantem-se inalterado (STJ, Súmula 421). Precedente: Acórdão 1304163, 07039115520208070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no PJe: 8/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Preliminar rejeitada. 20. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, V e 1.013). 21. O recurso discute somente a possibilidade de o Distrito Federal pagar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública que o integra. 22. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial representativo da controvérsia no 1.199.715/RJ (Tema 433), reafirmou o entendimento estabelecido pela Súmula no 421, no sentido de ser indevido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Estado em prol da Defensoria Pública, seja pelo fato de vincular-se ao ente federativo, seja porque está atuando contra pessoa jurídica de direito público pertencente à mesma Fazenda. 23. Não se desconhece o julgamento proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento da Ação Rescisória no 1937/DF no STF, que reconheceu a possibilidade de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública contra o mesmo ente público do qual faça parte, em consequência de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, conferida pelas Emendas Constitucionais no 45/2004, 75/2013 e 80/2014, bem como pela alteração do art. 4o da LC no 80/94. 24. Essa decisão, contudo, não possuiu força vinculativa, tanto que o STJ continua a aplicar a Súmula no 421, como se verifica nos seguintes julgados: AgInt na Rcl 37.830/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020 e REsp 1827693/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019. 25. Uma das dúvidas a ser resolvida, oportunamente, circunscreve-se à reciprocidade: e se a Defensoria Pública for condenada a pagar honorários ao Distrito Federal quando sucumbir nas ações e recursos propostos contra o ente público e neles figurar como parte e não houver o deferimento da gratuidade de justiça? 26. Também deverá ser decidido se haverá compensação orçamentária para o exercício seguinte ou contingenciamento no próprio exercício, se os honorários serão considerados receita própria da Defensoria Pública e se serão pagos por precatórios. Essas questões são obiter dicta e não estão em análise neste recurso, ante a falta de recurso nesse ponto. Mas, a Defensoria Pública deverá esclarecê-las futuramente. 27. Apesar do Pleno do STF ter sinalizado a mudança de posicionamento em relação ao tema, filio-me ao entendimento proferido pelo STJ com força vinculante, no sentido de que é indevido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Estado em prol da Defensoria Pública, até que a Corte Constitucional manifeste-se em definitivo ou reiteradamente sobre a matéria. Precedentes desta Turma: Ac. 1348262, 07111720820198070018, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, Dje: 3/7/2021; Ac. 1338640,07031242620208070018, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, Publicado no PJe: 18/5/2021. 28. Confirmo a sentença. 29. Informações complementares: a ação foi proposta em 1/3/2023, com valor da causa de R$ 60.000,00, alterado na sentença para R$ 1.000,00. Sentença prolatada em 28/3/2023. Não foram fixados honorários advocatícios (STJ, Súmula no 421). A matéria foi objeto de impugnação. Dispositivo 30. Rejeito a preliminar apresentada em contrarrazões para suspender o processo. Conheço e nego provimento ao recurso (CPC, art. 932, IV, ‘a’ e ‘b’ c/c STJ, Súmula 421). Confirmo a sentença. 31. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem. Sem custas. 32. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 33. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 34. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de abril de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro